Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746107-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PATRICIO JUNIOR DE OLIVEIRA, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme ofício de ID 29529013. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelo prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua-se o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac